Tribunal: CARF
Processo: 13749.000413/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.000413/2006-96
ACÓRDÃO
2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELLIN CRISTINA NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ART. 147, §1o, CTN.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Em não
sendo demonstrado o erro, não merece homologação a declaração
retificadora, subsistindo o crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações do direito de enviar declaração
retificadora. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000413/2006-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração (fl. 3 e
seguintes), que veicula o lançamento de créditos tributários relativos a Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF), e demais encargos, referentes ao ano-calendário de 2001, merecendo
destaque os seguintes trechos de referido auto (fl. 10):
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002, ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE
NOS ARTIGOS 788, 835 A 839, 841, 844, 871, 926 E 992, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA, DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. fnr CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NA DE CLARAÇÃO, CONFORME DE RITO E CAPITULADO-EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA DECLARAÇÃO:
* RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS JURÍDICAS PARA R$ 34.946,06 .
* IMPOSTO COMPLEMENTAR R$ 0,00
FOI APURADO IMPOSTO SUPLEMENTAR (CÓDIGO DARF 2904) NO VALOR DE R$ 1.189,34 APÓS
A REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO. PARA RECOLHIMENTO DESTE VALOR, VIDE "INSTRUÇõES- DE
PAGAMENTO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR" EM FOLHA DE CONTINUAÇÃO ANEXA AO AUTO
DE- INFRAÇÃO.
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA, DECORRENTES DE
TRABALHO COM VINCULO EMPREGATÍCIO RELATIVA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR
INFORMADO PELA FONTE PAGADORA PREFEITURA DE TERESOPOLIS (R$ 27.054,16) PARA O
VALOR DECLARADO DE R$ 23.727,59.
ENQUADRAMENTO LEGAL ARTS. 1 A 3 DA LEI 8.134/90; ARTS. 1 , 3 , 5 , 6 , 11 E 32 DA LEI
9.250/95;
ART. 21 DA LEI 9.532/97; LEI 9.887/99; ARTS. 43 E 44 DECRETO 3.000/99 - RIR/1999
[...]
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE NÃO HAVER
RECOLHIMENTOS DESSA NATUREZA NA BASE DE ARRECADAÇÃO.
ENQUADRAMENTO LEGAL ART. 12 INCISO V DA LEI 9.250/95; ART. 25 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 15/2001.
2.

A contribuinte interpôs impugnação (fl. 2), a partir da qual adveio o Acórdão DRJ no
13-16.242, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJOII, fls. 51/56, datado de 22/05/2007, cujo
julgamento se deu no sentido da procedência do lançamento e, consequentemente, da
improcedência da impugnação, nos termos assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
DIRPF RETIFICADORA
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000413/2006-96
3
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar
a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa e essa
declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Lançamento Procedente

3.

O sujeito passivo cientificado do Acórdão da DRJ em 17/09/2007 (fl. 62), em face
do qual interpôs (fl. 63), em 21/09/2007, o respectivo Recurso Voluntário (fls. 63/65), alegando
(fl.64):
DA PRELIMINAR

Em discordância com o que consta à Fls 45 onde diz que "O impugnante retificou sua
declaração para incluir imposto complementar (mensalão) em sua declaração de ajuste.
No entanto, nada declarou no quadro 3 da (.M.Pri/2003 retificadora (fls. 16) além do que,
em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB verifica-se que não houve recolhimentos
a esse título (fls 27 a 35)." temos a dizer que talvez tenha acarretado esse equívoco na
revisão da declaração o fato do lançamento na DIPF como IR Complementar o valor de R$
1.189,34, que na realidade se refere ao valor o IR devido e pago na declaração original,
informado nesse campo em face de não haver outro campo próprio, já que, no entender
da defendente, deveria haver a compensação do mesmo, se porventura houvesse o
acolhimento da redução dos rendimentos, em face da exclusão dos adicionais por tempo
de serviço.

DO MÉRITO
Considerando que é direito do contribuinte retificar, dentro do prazo legal, a sua DIRPF,
visto que erros podem acontecer tanto a favor ou contra assim, usando desse direito, é
que a DIPF foi retificada em face, como já dissemos, de entendimento da Lei 8852/94 no
que se refere à exclusão dos adicionais por tempo de serviço.
Considerando que a redução do IR pretendido não foi acolhida, deveria haver
simplesmente o indeferimento, já que o IR devido na declaração original já havia sido
quitado, não se justificando, portanto, cobrança adicional, até porque a retificação foi no
sentido de diminuir o IR e não aumentá-lo, o que seria um contracenso, retificar uma
declaração já processada para aumentar o IR em discordância com os rendimentos de fato
auferidos. O lançamento apresentado pelo Fisco está penalizando a defendente de forma
injusta, pois além de não acatar a retificação (o que agora entendemos em face das
explicações às fls 53) está cobrando novamente o IR já pago na declaração original.
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) Não houve qualquer sonegação de Imposto o qual se achava completamente quitado
na declaração original;
b) Considerando que o entendimento da Lei 8852, por parte da defendente, não foi
acolhido pela SRF, não é motivo para penalizá-la com mais imposto, deveria haver apenas
o indeferimento;
c) O impugnante não retificou a DIPF para incluir imposto complementar (mensalão),
apenas lançou neste campo o IR pago na declaração anterior, em face da redução dos
rendimentos pela exclusão dos triênios, já que não há campo próprio. Esse procedimento
não pode acarretar mais tributo, já que não houve aumento de rendimentos.
d) Todo esse mal entendido seria facilmente resolvido com uma nova retificadora,
voltando os valores à declaração original, já que, fazemos questão de repetir, não houve
qualquer redução de IR já pago pela declaração original já que a restituição, então
pretendida, não foi acolhida.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000413/2006-96
4
4.

Ao final (fl. 65), a contribuinte requer a improcedência do lançamento e o
acolhimento do recurso.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 21/09/2007,
fl. 63, em face da ciência do acórdão da DRJ, na data de 17/09/2007, fl. 62, em consonância com o
disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
7.

Vale mencionar que a contribuinte subdivide a estrutura de seu recurso voluntário
em preliminar e mérito, ressaltando-se que defendeu como sendo uma “preliminar” a necessidade
de haver compensação de valores e a necessidade de se considerar questões relativas a possíveis
erros de preenchimento por ausência de campo específico para preenchimento da declaração,
sem, que tais argumentos se constituam como qualquer matéria que se categorize de plano como
uma flagrante nulidade passível de ser veiculada em sede de preliminar, razão pela qual será
apreciada em sede de mérito.
8.

Assim, em geral, a recorrente defende (fl. 64):
a) necessidade de haver compensação de valores e a necessidade de se considerar
questões relativas a possíveis erros de preenchimento por ausência de campo
específico para preenchimento da declaração,
b) que é direito da contribuinte retificar, dentro do prazo legal, a sua DIRPF;

c) que não teria incluído imposto complementar, mas sim que teria registrado como
valor do imposto já recolhido e pago, e que pode ter havido confusão por erro de
preenchimento, e que a redução do IR pretendido pela contribuinte não foi acolhida
e, por isso, deveria haver simplesmente o indeferimento, já que o IR devido na
declaração original já havia sido quitado, e não uma cobrança adicional, por
asseverar a contribuinte que não retificou a DIPF para incluir imposto
complementar (mensalão), apenas tendo lançado no campo o IR pago na
declaração anterior, em face da redução dos rendimentos pela exclusão dos
triênios, por não haver campos próprios.
9.

Em relação à alegação da contribuinte de que lhe assiste o direito de ter retificada a
sua DIRPF, necessário compreender que tal matéria não se constitui como objeto de mérito, por
não veicular em si qualquer ponto controvertido, e, consequentemente, não se constituir com o
objeto de lide administrativa.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000413/2006-96
5
10.

Isso porque a própria DRJ (fls. 54/55) bem asseverou que a controvérsia não se deu
sobre o direito de retificar ou não, mas sim sobre o modo como se deu a retificação, já que as
informações da retificadora sobrescrevem as informações originalmente declaradas, nos seguintes
termos (fls. 54/55):
O impugnante retificou ainda sua declaração para incluir imposto complementar
(mensalão) em sua declaração de ajuste. No entanto, nada declarou no quadro 2
da DIRPF/2002 retificadora (fls 29), além do que, em pesquisa aos sistemas
informatizados da RFB verifica-se que não houve recolhimentos a esse título. (fls 35
a 42).
Com efeito, se o contribuinte ingressou com uma retificadora, a original é
substituída integralmente pela retificadora, que tem a mesma natureza da original,
nos termos do inciso I do § único do art 54 da IN SRF 15/2001:
11.

Assim, não houve qualquer objeção da própria DRJ ao reconhecer a declaração
retificadora como declaração a ser objeto do crédito tributário.
12.

Inclusive, na fl. 30, consta a 2a Retificadora, entregue em 06/06/2006.
13.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário, não merecendo conhecimento o aspecto relacionado ao direito de enviar a
declaração retificadora já que tal matéria não se constitui como objeto de controvérsia, e,
conhecendo-se do recurso voluntário quanto aos argumentos de mérito atinentes à alegação de
interesse em compensar e de ausência de campo específico, e à alegação de erro de
preenchimento por ausência de campo específico e de que o interesse da contribuinte quando de
sua retificadora era o de registrar o valor já pago.
Mérito
14.

Vale registar que as alegações da contribuinte no sentido da necessidade de haver
compensação de valores e da necessidade de se considerar questões relativas a possíveis erros de
preenchimento por ausência de campo específico para preenchimento da declaração, encontram-
se imbricadas no argumento de que não teria havido imposto complementar, em virtude do
interesse da contribuinte em registrar na retificadora um valor de imposto supostamente já
recolhido, que, por si só, trata do interesse em compensar algo pago anteriormente com o
apurado em declaração retificadora.
15.

Em síntese, a recorrente defende que retificou sua declaração no interesse de
retirar determinados valores da declaração (especialmente adicional por tempo de serviço,
conforme mencionado na fl. 63), e que, por entender pela “ausência de campo específico” para
declarar imposto pago, informou na retificadora o imposto pago em um campo equivocado; ou
seja, suscitando-se o que denomina de erro de fato.
16.

A controvérsia, portanto, reside no subtópico a seguir apreciado.
Do envio de declaração retificadora e da alegação de erro de fato quanto ao preenchimento do
imposto anteriormente pago, a fim de ver compensado tributo anteriormente recolhido.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000413/2006-96
6
17.

A recorrente, portanto, assevera ter retirado adicional por tempo de serviço da
base de cálculo, e, que teria também lançado o imposto anteriormente pago, a ser deduzido do
imposto apurado no âmbito da declaração retificadora.
18.

Ocorre que a análise sobre o erro de fato, quanto ao preenchimento do valor
anteriormente pago a título de imposto de renda, para possível dedução do imposto já pago com
o imposto apurado em retificadora, somente seria possível caso a retificação fosse devida, à luz do
art. 147, do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
19.

Ou seja, a contribuinte possui o direito de retificar, conforme anteriormente
exposto, no entanto, desde que a retificação não retire da base de cálculo rendimentos que
devam constar na base de cálculo.
20.

A DRJ apresentou, nas fls. 53 e 54, trechos da Lei no 8.852/1994, os quais anunciam
que, por exemplo, o adicional por tempo de serviço possui natureza remuneratória (alínea “n”, do
inc. III, do art. 1o, da Lei no 8.852/1994).
21.

Por decorrência lógica, a retificadora apresentada pela contribuinte, ao excluir da
base de cálculo valores que haveriam de compor a base de cálculo, não atende ao §1o, do art. 147,
do CTN, o qual exige demonstração do erro, que não ocorreu, já que era devida a inclusão da
verba de adicional por tempo de serviço à base de cálculo do tributo, e não a sua retirada.
22.

Em razão disso, em não sendo passível de acolhimento a retificadora enviada, não
assiste razão à contribuinte, nesse sentido.
23.

Por decorrência lógica, ao não ser possível a homologação da declaração
retificadora, perde o objeto a matéria relacionada ao suposto erro de fato no preenchimento de
campo específico da retificadora e à possível compensação de valores anteriormente pagos com
valores apurados em retificadora, subsistindo, assim, os créditos tributários lançados no auto de
infração objeto de lide.
24.

Não merece provimento, portanto, o recurso voluntário.
Conclusão
25.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000413/2006-96
7
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 115
DF CARF MF
Original